Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o benefício já foi concedido em primeira instância, conforme ID 43567483. Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 43567672). Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004